Tribunal: STF
Processo: Rcl 75331
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jairo José Carvalho da Fonseca Filho contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – TJPE nos autos do Processo 0001320- 66.2017.8.17.3130, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 1.133.146 RG/DF, Tema 1.009 da Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, o qual visava a reforma de aresto que desrespeitou a tese fixada no julgamento do mencionado recurso paradigma, sob o equivocado fundamento de que ele estaria de acordo com a referida tese.



    Relata que:



    12. A demanda, na origem, visou à anulação de ato do Estado de Pernambuco, que excluiu o Reclamante de concurso público para Agente de Polícia Civil em vista de reprovação em um segundo teste psicológico – o primeiro, no qual o Autor havia sido aprovado, foi anulado por iniciativa do Ministério Público do Estado de Pernambuco. A referida ação questionou não a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público, como entendeu a Corte Especial do TJPE, mas a ausência de critérios objetivos do exame, um dos requisitos indispensáveis à validade do exame psicológico no entendimento dessa própria Corte Suprema.



     13. A Sentença de Primeiro Grau (Id. 13718635, fls. 356/357, do doc. 03) julgou procedente o pedido autoral, determinando a realização de novo teste psicológico (o terceiro), no qual o ora Reclamante também foi aprovado, seguindo-se a inscrição e aprovação no Curso de Formação e, finalmente, sua nomeação, em 11/06/2018, por ato voluntário do Estado de Pernambuco, para o cargo efetivo de Agente de Polícia. 



    14. A Sentença foi modificada em segunda instância pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal Reclamado (Id. 18852097, fls. 492/514, do doc. 03), dando provimento, por maioria, ao Apelo do Estado de Pernambuco:



    [...]



    15. No bojo do v. Acórdão acima transcrito, os doutos julgadores, seguindo o Voto condutor do eminente Relator, por maioria, entenderam que a falta de transparência dos critérios (objetividade) utilizados na avaliação psicológica seria legítima , conforme acima destacado (documento 1, pp. 5-6 ).



    Segundo sustenta o reclamante:



    [...] incorreu a Corte Especial regional em erro material ao negar seguimento ao recurso extraordinário sem fundamento em repercussão geral, uma vez que a discussão esposada nos autos se refere justamente à ausência de critérios objetivos na avaliação psicotécnica. A Decisão guerreada, pois, contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no AI 758.533) que determina a obrigatoriedade de que os critérios na avaliação psicotécnica sejam objetivos. 



    32. Como se pode verificar, o mencionado Acórdão reclamado considerou que o Acórdão da Apelação Cível nº 0001320-66.2017.8.17.3130 estaria em harmonia com a orientação do STF no bojo do RE com Repercussão Geral nº 1.133.146.



    33. No entanto, a bem da verdade, repise-se, o Acórdão da Apelação Cível nº 0001320- 66.2017.8.17.3130 destoa da Decisão dessa Suprema Corte nos autos da Questão de Ordem no AI 758.533, contrariando o entendimento no sentido de que é obrigatória a adoção de critérios objetivos para a validade da avaliação psicotécnica dos candidatos em concursos públicos, o que, de plano, já seria suficiente para a devolução dos autos à retratação da Eg. Turma Julgadora e, caso mantida a decisão, o provimento do Agravo Interno, dando seguimento ao recurso extraordinário para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. 



    34. Fartamente demonstrado pelo Reclamante que, nas razões do Recurso Extraordinário interposto, não foi questionada, em nenhum momento, a legalidade da aplicação de exame psicológico pelo Estado de Pernambuco. O que se questionou, exaustivamente, foi a ausência de critérios objetivos da avaliação, visto que o caso trata da avaliação de candidato em exame psicotécnico com base em critérios subjetivos e não estipulados previamente (documento 1, pp. 13-14 – grifei).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    f) ao final, a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar o Acórdão da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, exarado nos autos da Apelação Cível nº 0001320-66.2017.8.17.3130, determinando-se, por consequência, que outro seja proferido e, nele, observada, de forma correta, a aplicação do RE-RG 1.133.146, uma vez que o caso reclama a aplicação da Questão de Ordem no AI 758.533 (documento 1, p. 16).



    O Estado do Pernambuco contestou a ação, da qual extraio:



    [...] o reclamante insiste na fantasiosa tese de que o TJPE não deveria aplicar o entendimento firmado por essa c. Corte no julgamento do RE-RG 1.133.146, mas sim a tese fixada em relação ao Tema 338 da Repercussão Geral. 



    Contudo, equivoca-se o reclamante quando aduz que o eg. Tribunal de Justiça local aplicou equivocadamente o RE-RG 1.133.146 ao presente caso. 



    Isso porque, no concurso em riste, a primeira Avaliação Psicológica foi anulada pela Administração Pública estadual, que acatou, inclusive, recomendação do Ministério Público de Pernambuco (nesse 1º teste psicotécnico o reclamante havia sido aprovado). 



    Assim, por ter sido anulada para TODOS os candidatos, foi realizada nova Avaliação Psicológica, tendo o reclamante obtido parecer de não-recomendação, razão pela qual foi eliminado do concurso. 



    É, exatamente por conta dessa anulação, que o eg. TJPE menciona o RE-RG 1.133.146 em suas decisões, pois, quando do seu julgamento, essa c. Corte, sob a relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, assentou o seguinte:



    "Desta sorte, uma vez que há previsão em lei e em edital para a realização do exame psicológico, a submissão e aprovação em referido teste se torna condição para prosseguimento nas fases seguintes do certame, sob pena de grave ofensa aos princípios da isonomia e legalidade. Daí decorre a necessidade de realização de novo exame, pautado por critérios objetivos de correção, quando o primeiro tiver sido anulado por vícios de legalidade".



    Ou seja, com a anulação da primeira Avaliação Psicológica, o eg. TJPE (em consonância com o entendimento dessa Suprema Corte) entendeu que agiu corretamente a Administração Pública estadual quando submeteu todos os candidatos a novo teste, eis que o anterior, por ter sido anulado, deixou de existir no mundo jurídico. 



    Por outro lado, o que reclamante questiona desde o nascedouro desta lide é a ausência de critérios objetivos na segunda Avaliação Psicológica aplicada, requerendo, pois, a sua reintegração ao concurso, mesmo tendo sido não-recomendado pela banca organizadora. 



    É, neste momento, que o TJPE aplica a tese fixada em relação ao Tema 338 da Repercussão Geral:



    "Tema 338 - Exigência do exame psicotécnico em concurso público, sem previsão em lei, e critérios de avaliação. Tese: A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos."



    Desta feita, por ter sido demonstrada a utilização de critérios objetivos e por existir previsão legal para a realização de exame psicotécnico nos concursos para o cargo de Agente da Polícia Civil de Pernambuco, o eg. Tribunal local reformou a sentença e julgou os pedidos do reclamante improcedentes. 



    Insista-se, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco aplicou corretamente todos os precedentes desse c. STF, razão pela qual a presente reclamação constitucional é utilizada, na verdade, como sucedâneo recursal, o que é inaceitável! (documento 16, pp. 1-2 – grifei).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela negativa de seguimento à reclamação:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EMPREGO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 338 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DE EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, OBJETIVIDADE DE CRITÉRIOS E AMPLA RECORRIBILIDADE RELATIVAMENTE A EXAME PSICOLÓGICO NO ÂMBITO DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DEFLAGRADO PELA PORTARIA SDS N° 001/2016. TESE DO RECLAMANTE NO SENTIDO DE EXISTÊNCIA DE SUBJETIVISMO NOS PARÂMETROS DO EDITAL DO CERTAME PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOTÉCNICO. EVENTUAL ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EXARADO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL DEMANDARIA O REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (documento 20).



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, uma vez que não se vislumbra equívoco na aplicação de precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Transcrevo a ementa do acórdão que julgou a apelação:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXAME PSICOLÓGICO NO ÂMBITO DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DEFLAGRADO PELA PORTARIA SDS N° 001/2016. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, OBJETIVIDADE DE CRITÉRIOS E AMPLA RECORRIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Se afigura uníssono o entendimento da jurisprudência pátria quanto à plausibilidade da aferição com caráter eliminatório do teste psicológico dos participantes de concurso público, sobretudo nos casos de ingresso na carreira policial, onde o servidor terá que lidar com situações de risco que demandarão boa aptidão física/psicológica para a garantia, inclusive, da sua própria segurança, desde que haja previsão legal, apresente critérios explícitos e objetivos de avaliação, bem como seu resultado seja passivo de recurso, posto que, caso contrário, a eliminação de candidato configura-se arbítrio passível de reforma. 



    2. Infere-se, pois, a previsão de critérios objetivos para o teste em questão, dispondo o Edital sobre as condições psicológicas necessárias para o cargo e os parâmetros/índices/critérios das avaliações aplicadas, não restando demonstrada a subjetividade ou ilegalidade do exame em comento (item 12).



     3. O edital não especificar todas as características e critérios dos testes que seriam adotados na avaliação psicológica visa a evitar que os candidatos se preparem previamente, o que sabemos ser possível, possibilitando que eles não se mostrem como de fato são ou mesmo forjem um perfil psicológico que não possuem. (AgRg no REsp 1562107/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/04/2016) 



    4. Conclui-se que, para além de possuir previsão legal, a avaliação psicológica em questão contou com critérios objetivos dispostos no edital do certame, não tendo o autor logrado comprovar a subjetividade ou ilegalidade do exame, a bem de elidir o atributo da presunção de legitimidade de que se reveste o ato administrativo impugnado. 



    5. Não é ocioso lembrar que a acolhida da pretensão autoral, como disposto na sentença, configuraria violação ao Princípio da Isonomia em relação aos demais candidatos, sendo, ademais, vedado ao Judiciário imiscuir-se nos critérios de avaliação aplicados a todos os candidatos. 



    6. Em suma, o exame em questão foi realizado em conformidade com as normas editalícias, legais e constitucionais atinentes à matéria. 



    7. Recurso de Apelação provido. Reforma da sentença recorrida. Decisão unânime (documento 7, p. 515).



    Extraio do voto condutor do acórdão da apelação:



    No caso em tela, o apelado se serviu das possibilidades do edital interpondo recurso administrativo contra o resultado de sua avaliação (ID 13718212). Argumentou que teria sido aprovado em primeira avaliação, anulada pela administração, e que, por isso seria prova de sua aptidão. 



    Com efeito, não há elementos que indiquem que a Comissão do concurso não tenha fundamentado os motivos de incompatibilidade do candidato ou mesmo se negado a informá-los. De fato, como bem colocou o Douto Procurador de Justiça, a pretensão autoral sustentou-se, fundamentalmente, em alegações de subjetivismo dos critérios editalícios da avaliação psicológica, ID 14184404 - Pág. 2. 



    Urge concluir que, para além de possuir previsão legal, a avaliação psicológica em questão contou com critérios objetivos dispostos no edital do certame, não tendo o autor logrado comprovar a subjetividade ou ilegalidade do exame, a bem de elidir o atributo da presunção de legitimidade de que se reveste o ato administrativo impugnado. 



    Por fim, não é ocioso lembrar que a acolhida da pretensão autoral, como disposto na sentença, configuraria violação ao Princípio da Isonomia em relação aos demais candidatos, sendo, ademais, vedado ao Judiciário imiscuir-se nos critérios de avaliação aplicados a todos os candidatos.



    [...]



    Diante de todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, tendo em vista ser desnecessária a aplicação de nova avaliação psicológica (documento 7, pp. 523-525 - grifei). 



    Por oportuno, transcrevo também a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no que interessa:



    Na origem, o Recorrente propôs ação de rito comum, e o magistrado de 1º grau que julgou procedente a pretensão autoral e condenou o Réu, ora Recorrido, Estado de Pernambuco, à obrigação de submeter o Autor, ora Recorrente, a novo exame psicológico no âmbito do concurso para provimento de cargos de agente de polícia civil deflagrado pela Portaria SDS n° 001/2016. 



    Insatisfeito, o ente estatal apelou e a 4ª Câmara de Direito Público deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, tendo em vista ser desnecessária a aplicação de nova avaliação psicológica.



    [...]



    De plano, ao compulsar os autos, cabe destacar a identidade entre o debate travado nestes autos e a questão objeto do Tema 338[1], do STF (AI 758.533 QO-RG1.133.146/DF). 



    O referido tema discute, à luz dos artigos 5º, II, LV; e 37, caput, I e II, da Constituição Federal, a constitucionalidade ou não, da exigência de exame psicotécnico, sem previsão em lei, como requisito para ingresso no serviço público, e da adoção de critérios, alegadamente subjetivos, para a avaliação do candidato. Nesse paradigma, restou consolidado o entendimento de que a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos, e assim ementado:



    [...]



    No presente caso, por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que “havendo previsão legal, bem como critérios objetivos dispostos no edital do certame, não há que se falar em ilegalidade ou ilegitimidade na realização de exames psicotécnicos em concursos públicos”. 



    Considerando que a posição adotada pela 4ª Câmara de Direito Público coincide com o entendimento constante do precedente vinculante firmado pelo Eg. STF em julgamento sob o regime da repercussão geral (Tema 338/STF), NEGO SEGUIMENTO ao recuso extraordinário, nos moldes do art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015. Publique-se (documento 7, pp. 676-678 - grifei).



    A tese relativa ao julgamento do Tema 1.009 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 



    No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame. 



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado está alinhado com as teses fixadas pelos Temas 338 e 1.009. Nesse passo, recordo que o reclamante não está a questionar a validade da exigência do exame psicotécnico, mas o conteúdo dos seus critérios de julgamento. 



    Havia previsão legal e editalícia para a realização do exame. A nulidade reconhecida, quando da realização do primeiro exame psicotécnico, decorreu apenas da ausência de previsão de critérios objetivos, e, nessa hipótese, o Tema 1.009 RG é claro em exigir a realização de novo exame psicotécnico. 



    O precedente vinculante foi observado por ocasião da realização de outro exame, para todos os candidatos e com publicidade dos novos critérios de avaliação. Não obstante, o reclamante se insurge, em razão de sua reprovação nesta segunda etapa, sob alegação de subjetividade nos critérios. 



    Por oportuno, transcrevo fragmento elucidativo do voto do Ministro Luiz Fux, relator do recurso paradigma:



    Nada obstante, no presente caso, muito embora haja previsão em lei (Lei Distrital 7.289/1984, com redação atribuída pela Lei Distrital 12.086/2009) e no edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, o acórdão recorrido reconheceu a ilegalidade da avaliação psicológica da candidata por ausência de previsão de critérios objetivos de correção no edital e, em consequência, deu provimento à apelação da ora recorrida para ‘reformar a sentença recorrida e declarar nulo o ato administrativo que eliminou a apelante do processo seletivo destinado à seleção de candidatos para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital 41, de 11 de dezembro de 2012), prosseguindo a autora/apelante nas demais fases do concurso’, sem a necessidade de realização de novo teste psicotécnico. 



    Diante disso, surgiu a controvérsia quanto a necessidade de realização de novo exame psicotécnico para que a candidata pudesse prosseguir nas demais fases do certame, uma vez que seria requisito previsto em lei para ingresso no cargo.



    In casu, o acórdão recorrido dispensou a realização de novo teste psicotécnico, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal: 



    […]



    Desta sorte, uma vez que há previsão em lei e em edital para a realização do exame psicológico, a submissão e aprovação em referido teste se torna condição para prosseguimento nas fases seguintes do certame, sob pena de grave ofensa aos princípios da isonomia e legalidade. Daí decorre a necessidade de realização de novo exame, pautado por critérios objetivos de correção, quando o primeiro tiver sido anulado por vícios de legalidade. 



    No mesmo sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RE 1.133.146/DF (TEMA 338 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 44. NÃO VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II – Tendo sido verificadas pela autoridade reclamada a existência de legislação autorizativa e a previsão em edital para realização de exame psicológico, o ato impugnado não viola a Súmula Vinculante 44.



    III – Para se chegar a conclusão diversa da anteriormente adotada, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da reclamação.



    IV – Agravo desprovido. (Rcl 69.191 ED/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/9/2024)



    Confiram-se os seguintes julgados: RE 1.383.601/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/5/2022; RE 1.324.509/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/6/2021; e RE 1.224.227/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/8/2019.



    Nesse contexto, não vislumbro equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, tendo em vista a realização de novo exame psicotécnico, com critérios de avaliação redefinidos.



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa ao ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:



    AGRAVO REGIMENTAL EM CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO FORNECIDO.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a permissão para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não fornecido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AOS PRECEDENTES VINCULANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação consignou a ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e a falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes.



    II – Os paradigmas trazidos no agravo regimental não atendem os requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    III – Instrumento de reclamação constitucional que não configura sucedâneo de recurso e que não se presta a discutir fatos e provas.



    IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 43.541 AgR-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/2/2024).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Transcrevo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 



    I - O agravante, a pretexto de defender o interesse dos ocupantes vulneráveis ''do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. 



    II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados ''em consentimento por falta de aplicação estrita. 



    III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual de consulta como sucedâneo de recurso, especificamente aquele que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 63.145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024).



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico por meio da tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a permissão não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de instruções, eis que tais designadas revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 5/4/2020).



    Nessa linha, em casos semelhantes, cito os julgados: Rcl 56.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/10/2022; Rcl 62.164/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/9/2023; Rcl 64.675/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8/1/2024.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF)



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários de advogado, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias, sem prejuízo de eventual concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator